Tribunal: STF
Processo: HC 204761
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-26
Data de publicação: 2021-07-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. PEDIDO DE CONVERSÃO EM DOMICILIAR. HABEAS CORPUS INDEFERIDO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691/STF. DECISÃO MONOCRÁTICA. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Cicero Salum do Amaral Lincoln e outro, advogados, em benefício de Camily Vitória Esquitine Cardoso, contra decisão do Ministro Humberto Martins, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 15.7.2021, indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 680.650/SP.
  O caso
    2. Consta dos autos ter o juízo plantonista da Comarca de Itapetininga/SP, em 23.6.2021, convertido a prisão em flagrante da paciente e outros investigados em preventiva, pela prática, em tese, de crimes de tortura e uso de entorpecentes (art. 1º da Lei n. 9.455/98 e art. 28 da Lei n. 11.343/2006); (e-doc. 9).
    3. Contra essa decisão, impetrou-se o Habeas Corpus n. 2158548-60.2021.8.26.0000 no Tribunal de Justiça de São Paulo. Em 12.7.2021, o Relator, Desembargador André Carvalho e Silva de Almeida, indeferiu a medida liminar requerida, nos termos seguintes:
    “Trata-se de Habeas Corpus impetrado por Dr. Cícero Salum do Amaral Lincoln, inscrito na OAB/SP sob o nº 319.219 e Dr. José Maurício Camargo, inscrito na OAB/SP sob o nº 292.417 em favor de Camily Vitória Esquitine Cardoso, que figura como Paciente, no qual aponta como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal de Tatuí, Dr. Fabricio Orpheu Araujo, em razão de decisão que indeferiu o pedido de liberdade provisória formulado em favor do Paciente, no processo de origem nº 1500850-81.2021.8.26.0571, pelo que estaria a sofrer constrangimento ilegal. 
    Relatam os impetrantes que a Paciente está presa preventivamente pela suposta prática dos delitos previstos no artigo 1º da Lei nº 9.455/97 e no artigo 28 da Lei nº 11.343/06, tendo seu pedido de prisão domiciliar indeferido sem fundamento idôneo. 
    Aduz que a Paciente é mãe de criança menor de cinco anos que dela tem total dependência, além de ser primária e sem antecedentes e, por isso, sustenta a necessidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão cautelar. 
    Relata que pela declaração da vítima a Paciente não teria participado de qualquer ato de violência. 
    Por fim, requer, liminarmente, seja substituída a prisão preventiva por prisão domiciliar, determinando-se a soltura da Paciente e, ao final, confirmada a liminar, conceda-se a ordem. 
    É o relatório. 
    Com efeito, é sabido que a concessão de liminar em sede de Habeas Corpus não prescinde da demonstração efetiva do fumus boni iuris e do periculum in mora, que devem se fazer evidenciar de plano, de modo que, em sede de cognição sumária, se constate a plausibilidade do direito invocado e, por consequência, o risco de que o proveito provimento jurisdicional almejado seja inutilizado diante de eventual demora na prestação jurisdicional. 
    No caso dos autos, muito embora a decisão atacada tenha mantido a prisão preventiva do Paciente e, por conseguinte, o mesmo permanece com restrição da liberdade de locomoção instituída no art. 5º, inciso XV, da Constituição Federal, verdade é que, ao menos prima facie, não vislumbro a ocorrência de constrangimento ilegal. 
    Isso porque, conforme se constata dos autos, a Autoridade apontada como coatora bem justificou a necessidade da prisão cautelar da Paciente, pela ausência de elementos que assegurem que a Paciente, em prisão domiciliar, não venha a evadir-se do distrito da culpa ou, até mesmo, interferir no resultado do processo, que precisa ser acautelado.
    Ademais, foi considerado pelo Juízo a quo a gravidade do crime, bem como, o envolvimento da Paciente como integrante ou esposa de integrante do PCC e, quanto à criança, é dos autos que se encontra sob os cuidados da avó. 
    Desta forma, a decisão foi lastreada em elementos concretos dos autos, considerando-se a garantia da ordem pública e a aplicação da lei penal (fls. 33/39). 
    Diante do exposto, não constatando qualquer ilegalidade de plano, indefiro a liminar requerida. 
    Requisitem-se informações da autoridade apontada como coatora, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, remetendo-se, em seguida, à Douta Procuradoria de Justiça. 
    Após, conclusos”.” (e-doc. 7).
     
    4. Essa decisão foi objeto do Habeas Corpus n. 680.650/SP, indeferido liminarmente pelo Ministro Humberto Martins, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, em 15.7.2021, aplicando-se a Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal.
    5. Na presente impetração, alega-se flagrante ilegalidade apta à superação do óbice da Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal.
    Insurge-se o impetrante contra a decretação da prisão preventiva da paciente, pois seria “mãe de menor de cinco anos, totalmente dependente dela, primária e sem antecedentes penais”.
    Afirma que a paciente faria jus à prisão domiciliar por se enquadrar na previsão do inc. V do art. 318-A do Código de Processo Penal. 
    Sustenta que a imposição de medidas cautelares diversas da prisão e a concessão de prisão domiciliar seriam suficientes para resguardar a ordem pública.
    Estes os pedidos e os requerimentos:
    “Assim, presentes as razões expostas, requer seja, deferido o pedido de medida liminar, para, até final julgamento desta ação de “habeas corpus”, com fundamento nos arts. 317 e 318, incisos III e V, do Código de Processo Penal bem como recente decisão da Segunda Turma do col. Supremo Tribunal Federal, nos autos do habeas corpus nº 143.641/SP, substituir a prisão preventiva que foi imposta à paciente nos autos do Processo-crime nº 1500850-81.2021.8.26.0571, ora em curso perante o Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da comarca de Tatuí/SP, para prisão domiciliar, expedindo-se, imediatamente, em seu favor o competente alvará de soltura. 
    Após, vista ao Ministério Público Federal e quando do julgamento, requer seja ratificada a liminar, tornando-a definitiva, concedendo-se a ordem para que a paciente responda em prisão domiciliar durante todo o curso dos autos de origem, intimando-o a comparecer em cartório do foro para assinar o termo de comparecimento a todos os atos processuais até o julgamento definitivo, na hipótese de se atender o segundo pedido, seja convalidada a liminar determinante da apreciação judicial do pedido de prisão domiciliar ”. (fls. 50-51, e-doc. 1) 
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    6. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.
    Na presente impetração, aponta-se como ato coator decisão monocrática do Ministro Humberto Martins, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 680.650/SP (e-doc. 14)
    7. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, a “ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado impede o conhecimento do habeas corpus por esta Corte” (HC n. 143.436-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 11.10.2018). Confira-se também o seguinte julgado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. O habeas corpus impetrado neste Supremo Tribunal se volta contra decisão monocrática do Ministro Felix Fischer, do Superior Tribunal de Justiça, no Habeas Corpus n. 472.658. Nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal, a “não interposição de agravo regimental no STJ – e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado – impede o conhecimento do habeas corpus por est[e Supremo Tribunal]” (HC n. 120.259-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 12.2.2014). 2. Inexistência de nulidade. Agravante acompanhado “pela sua Defesa, na pessoa do Dr. Vinícius Coutinho de Oliveira” (fl. 2, vol. 3), na sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri realizada na origem, tendo reiterado o mandato conferido ao defensor na interposição da apelação (doc. 15). Não demonstração do efetivo prejuízo ao exercício do direito de defesa do agravante, sem o que não se decreta nulidade no processo penal, em atenção ao princípio do pas de nullité sans grief, corolário da natureza instrumental do processo. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 164.535-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 20.4.2020).
    8. Pelo que se tem nestes autos, o mérito da impetração ainda não foi apreciado no Tribunal de Justiça de São Paulo.
    O exame dos pedidos formulados pelo impetrante, neste momento, traduziria dupla supressão de instância, pois o Tribunal paulista não se pronunciou sobre a pretensão objeto desta impetração. O relator, no Tribunal de origem, restringiu-se a indeferir a medida liminar requerida, e a decisão impugnada, pela qual não conhecido o habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça, não foi objeto de recurso para o colegiado.
    9. Este Supremo Tribunal não admite o conhecimento de habeas corpus sem apreciação dos fundamentos pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível o exame per saltum, em especial quando não se comprovam requisitos para o acolhimento, como o flagrante constrangimento, a manifesta ilegalidade ou o abuso de poder.
    10. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia, é de se anotar que, em 23.6.2021, o juízo plantonista da comarca de Itapetininga/SP converteu a prisão em flagrante da paciente em preventiva, destacando a suspeita de sua participação em organização criminosa voltada à prática de tráfico de drogas e envolvimento no sequestro e agressões contra a vítima Claudinei da Silva Ribeiro (fls. 27-38, e-doc. 9).
    Tem-se na denúncia:
    “Consta dos inclusos autos do inquérito policial, iniciado pelo auto de prisão em flagrante, que, no dia 21 de junho de 2021, nesta cidade e Comarca de Tatuí, MICHEL JÔNIO XAVIER DA SILVA, vulgo “ET” ou “Estrangeiro”, qualificado a fls. 304, ALEX CORREIA PIRES DOS SANTOS, vulgo “Capitão”, qualificado a fls.33, MARCIO RENATO CARRA, vulgo “Fininho” ou “Cinturinha”, qualificado a fls.37, DANILO RAFAEL DE PAULA PAES, vulgo “Japão”, qualificado a fls. 41, CAMILY VITORIA ESQUITINI CARDOSO, qualificada a fls.45, EMANUEL ROMÃO DE SOUZA BISPO, vulgo “Latrô”, qualificado a fls. 49, previamente ajustados, agindo em concurso, com unidade de desígnios e identidade de propósitos com outros indivíduos ainda não identificados, caracterizando concurso de agentes, submeteram a vítima Claudinei da Silva Ribeiro - que estava sob seu poder - com emprego de violência e grave ameaça, a intenso sofrimento físico e mental, como forma de aplicar castigo pessoal, mediante sequestro. 
    Consta, também, que, no dia 22 de junho de 2021, em horário incerto, nesta cidade e Comarca de Tatuí, EMANUEL ROMÃO DE SOUZA BISPO, vulgo “Latrô”, opôs-se à execução de ato legal mediante violência contra os policiais militares Marcelo Augusto Zanete Soares e Josué Correa Furtado, funcionários competentes para executá-lo, sendo que da resistência não se executou a prisão em flagrante de Camily Vitória Esquitini Cardoso.
    Consta, ainda, que nas mesmas circunstâncias de tempo e lugar, EMANUEL ROMÃO DE SOUZA BISPO, vulgo “Latrô”, em razão da violência empregada na oposição do ato legal, ofendeu a integridade corporal dos Policiais Militares Marcelo Augusto Zanete Soares e Josué Correa Furtado, agentes de segurança pública na forma do artigo 144 da Constituição Federal, causando-lhes lesões corporais de natureza leve (boletins médicos a fls. 64/65 e 174/175, laudos de exame de corpo de delito a serem juntados oportunamente e representação a fls. 22 e 23). 
    Consta, também, que nas mesmas circunstâncias de tempo e lugar, no interior da viatura policial a caminho da Delegacia de Polícia de Tatuí, EMANUEL ROMÃO DE SOUZA BISPO, vulgo “Latrô”, desacatou os policiais militares Marcelo Augusto Zanete Soares e Josué Correa Furtado, no exercício de suas funções. 
    Consta, por fim, que, no dia 22 de junho de 2021, em horário incerto, na Rua Lucia Rodrigues Bertin, nº 303, MARCIO RENATO CARRA, vulgo “Fininho”, qualificado a fls. 37, DANILO RAFAEL DE PAULA PAES, vulgo “Japão”, guardavam e tinham em depósito, para consumo pessoal, porção de Cannabis sativa L, vulgarmente conhecida como “maconha”, com peso bruto aproximado de 146 gramas, e 1 porção de Cannabis sativa L, vulgarmente conhecida como “maconha”, com peso bruto aproximado de 1,31 gramas, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. 
    Segundo o apurado, no passado, a vítima Claudinei integrou organização criminosa denominada Comando Revolucionário Brasileiro (CRBC), da qual declarou não mais participar desde 2005. 
    Em razão disso, passou a ser “caçado” por membros do PCC, tendo em vista a rivalidade entre as facções. 
    Para se esquivar das perseguições, Claudinei passou a residir na cidade de Tatuí, há cerca de 3 anos. 
    Ocorre que os denunciados, que fariam parte da organização criminosa Primeiro Comando da Capital (PCC – apuração em procedimento autônimo) deliberaram matar a vítima antes, porém, torturá-la como forma de castigo pessoal por ter pertencido à facção rival. 
    No dia 21 de junho de 2021, a vítima estava em frente à sua casa quando MÁRCIO (Fininho), MICHEL (ET), e outros dois indivíduos ainda não identificados chegaram a bordo de um FIAT Palio e, mediante violência, arrebataram Claudinei, subjugando-o mediante emprego de arma de fogo que portava MICHEL (ET), jogando-o para dentro do veículo. 
    Já dentro do veículo, MICHEL (ET), MARCIO (Fininho) e os demais comparsas disseram que iam “trocas umas ideias”, e partiram em direção ao cativeiro, onde permaneceria com sua liberdade cerceada. 
    Nesse ínterim, MICHEL (ET) portava uma arma de fogo e a todo tempo ficou ao lado da vítima dentro do veículo, com o cano do revólver encostado na barriga de Claudinei, ameaçando matá-lo. 
    Em dado momento, no bairro Santa Rita, o condutor parou o veículo, todos desembarcaram e, ato contínuo, MÁRCIO (Fininho) e MICHEL (ET) obrigaram Claudinei a entrar em outro carro, um VW/Fox de cor preta, que ali os aguardava, local em que havia um terceiro veículo, com mais pessoas não identificadas. Dentro do VW/Fox, estavam EMANUEL (Latrô) ao volante, e CAMILY, que ocupava o banco do passageiro, nele tendo ingressado MICHEL (ET), o qual portava arma de fogo com o qual subjugava a vítima. 
    Em seguida, com todos a bordo, EMANUEL (Latrô) seguiu para o cativeiro, onde Claudinei, após ser sequestrado, permaneceria – como de fato permaneceu - em cárcere privado. No trajeto, com emprego de arma de fogo, MICHEL (ET), como forma de aterrorizar a vítima, impingindo-lhe desde então intenso sofrimento, a todo momento ameaçava Claudinei dizendo “que ele iria morrer” e que ele, MICHEL, era “a pessoa que mais matava em Tatuí” (sic). 
    Quando chegaram no cativeiro, ALEX (Capitão), dono do imóvel, já os aguardava e todos entraram na residência, onde Claudinei permaneceu sequestrado, confinado numa sala, com um colchão e uma capa de sofá. 
    EMANUEL (Latrô) permaneceu no local por algum tempo e enquanto lá esteve, agrediu violentamente Claudinei. No local, permanecia CAMILY, que concorreu para o crime auxiliando moral e materialmente os demais comparsas. 
    Em seguida, EMANUEL (Latrô) e CAMILY, foram embora, permanecendo no cativeiro ALEX (Capitão) e MÁRCIO (Fininho), a quem incumbia a vigilância e o prosseguimento das agressões como forma de causar intenso sofrimento físico e mental, já que eram reiteradas as promessas de morte. 
    Tanto é que, durante a noite, MÁRCIO (Fininho) agrediu Claudinei com pauladas, socos e chutes, enquanto ALEX (Capitão) vigiava o local, assim submetendo a vítima a intenso sofrimento físico e mental, conduta de que os demais comparsas tinham conhecimento e aderiram, já que planejavam concomitantemente a execução de Claudinei, diálogos que eram ostensivos para que o fizesse sofrer intensamente com a expectativa de sua morte ao amanhecer. 
    Assim é que, durante a noite, Claudinei ouviu quando os denunciados conversavam no “viva-voz” com DANILO (Japão), tendo ele ouvido ‘que iria enterrar a vítima na mesma cova do pastor’, ao que DANILO (Japão) respondeu que ‘não, pois ele iria berrar, que era para abrir uma nova cova para ele’, o que causou intenso sofrimento psicológico à vítima. 
    Pela manhã, MÁRCIO (Fininho) saiu para comprar pão e, aproveitando-se de uma distração de ALEX (Capitão), a vítima pegou uma ferramenta que estava no local, quebrou o vidro de uma janela, conseguiu fugir e acionou a Polícia. 
    Durante a fuga, Claudinei viu quando os denunciados saírem à sua procura a bordo de uma motocicleta vermelha e de um veículo “Blazer”. Policiais Militares estavam em serviço quando receberam solicitação para o atendimento de um chamado e se dirigiram para o local indicado. Lá chegando, depararam-se com Claudinei, que lhes relatou a tortura e o sequestro. Diante disso, os policiais solicitaram apoio, deslocaram-se até o cativeiro e lá se depararam com ALEX (Capitão). 
    Ao perceber a presença da viatura, o denunciado tentou se esconder, no entanto, foi de pronto abordado e se apresentou como dono do imóvel. No local, foram apreendidos aparelhos eletrônicos (2 celulares, 1 notebook e 1 HD externo) e 1 espingarda de pressão, além de 1 motocicleta e de um veículo Blazer, que a vítima reconheceu como sendo o carro usado para procurá-lo após a fuga.
    Durante a diligência, tendo em vista que conheciam os “comparsas” de ALEX (Capitão), os policiais exibiram algumas fotografias para Claudinei, que reconheceu, de pronto, EMANUEL (Latrô), MICHEL (ET) como sendo os “sequestradores”. 
    Ato contínuo, os policiais se deslocaram até a residência de MICHEL (ET), localizada na Rua Lucia Rodrigues Bertin, n 303, onde lograram encontrá-lo na companhia de MÁRCIO (Fininho) e DANILO (Japão). 
    Todavia, MICHEL (ET) se evadiu tão logo viu a chegada da Polícia. 
    Na oportunidade, por meio fotográfico também foi reconhecido Mateus Elias Belmiro Sampaio (vulgo Buiu), porém não foi reconhecido pela vítima pessoalmente como sendo um dos autores do crime. 
    Efetuando buscas, os policiais encontraram duas (02) porções de “maconha” (um papelote contendo 1.31g; e um tablete contendo 14,06g), drogas que pertenciam, respectivamente, a MÁRCIO (Fininho) e a DANILO (Japão), os quais guardavam, respectivamente, para seu consumo pessoal, que guardavam e possuíam sem autorização. 
    Durante as diligências, outra guarnição logrou encontrar EMANUEL (Latrô) e CAMILY, também reconhecidos pela vítima, na via pública e deliberaram a abordagem para a realização da prisão. 
    Na ocasião, EMANUEL (Latrô) resistiu à abordagem, desferindo socos, chutes e tapas contra os policiais militares Marcelo Augusto Zanete Soares e Josué Correa Furtado, funcionários competentes para executá-lo, causando-lhes, em razão da violência, lesões corporais de natureza leve (boletins médicos a fls. 64/65), bem como incitou a população contra os agentes de segurança. 
    É certo que, em virtude da resistência perpetrada por EMANUEL contra a guarnição policial militar, a prisão em flagrante de CAMILY não foi executada, pois enquanto seu companheiro agredia os policiais, ela se evadiu. 
    Após ser algemado e colocado no compartimento de presos da viatura policial, EMANUEL passou a debater-se, dando cabeçadas no seu interior, ao que passou a desafiar os policiais militares, de forma ameaçadora, questionando os seus nomes e prometendo que “isso não ia ficar assim”. 
    Posteriormente, CAMILY foi encontrada na frente da Delegacia de Polícia, momento em que foi abordada e, por ter sido reconhecida como integrante do grupo que sequestrou a vítima e a torturou, foi presa em flagrante. As vítimas, policiais militares, ofereceram tempestiva representação a fls. 22 e 23. 
    Na Delegacia de Polícia, Claudinei reconheceu ALEX (Capitão), MÁRCIO (Fininho), CAMILY e EMANUEL (Latrô) como sendo parte dos autores do crime. Quanto a DANILO (Japão), Claudinei mencionou seu telefonema para MÀRCIO (Fininho), no viva-voz, enquanto no cativeiro, dando-lhe instruções acerca da forma e local em que ele deveria ser enterrado após a sua execução, eis que pretendiam matá-lo. 
    Diante do exposto, DENUNCIO a Vossa Excelência: 1. ALEX CORREIA PIRES DOS SANTOS como incurso no artigo 1º, inciso II, c/c §4º, inciso III, da Lei 9.455/97, na forma do artigo 29, do Código Penal; 2. MARCIO RENATO CARRA como incurso no artigo 1º, inciso II, c/c §4º, inciso III, da Lei 9.455/97, na forma do artigo 29, do Código Penal; e no artigo 28, caput, da Lei nº 11.343/2006, tudo na forma do artigo 69, do Código Penal; 3. DANILO RAFAEL DE PAULA PAES como incurso no artigo 1º, inciso II, c/c §4º, inciso III, da Lei 9.455/97, na forma do artigo 29, do Código Penal; e no artigo 28, caput, da Lei nº 11.343/2006, tudo na forma do artigo 69, do Código Penal; 4. CAMIILY VITORIA ESQUITINI CARDOSO como incurso no artigo 1º, inciso II, c/c §4º, inciso III, da Lei 9.455/97, na forma do artigo 29, do Código Penal; 5. EMANUEL ROMÃO DE SOUZA BISPO como incurso no artigo 1º, inciso II, c/c §4º, inciso III, da Lei 9.455/97, na forma do artigo 29, do Código Penal; e no artigo 329, §§ 1º e 2º, e, duas vezes, no artigo 129, §12º, do Código Penal, tudo na forma do artigo 69, do mesmo Diploma Legal; 6. MICHEL JÔNIO XAVIER DA SILVA como incurso no artigo 1º, inciso II, c/c § 4º, inciso III, da Lei nº 9.455/97, na forma do artigo 29, do Código Penal”. (fls. 1-10, e-doc. 6).
    Em 7.7.2021, ao receber a denúncia, o juízo processante indeferiu o pedido de revogação da custódia cautelar da paciente, com os seguintes fundamentos:
    “(...) Quanto ao pedido da Defesa Técnica de CAMILY VITÓRIA ESQUITINE CARDOSO (fls.343/361), inconcebível, no presente caso, a concessão da prisão domiciliar da Ré, aqui registrado que a própria Defesa traz a ressalva contida na v. decisão do E. STF (HC 143641/SP), no sentido de que estariam excetuados os casos em situações excepcionalíssimas, devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício. 
    E é justamente o caso dos autos. 
    A corré em questão, do que se tem, participou do sequestro da vítima, estando presente no segundo veículo automotor, quando houve a troca, acompanhando o corréu (e companheiro ou esposo) Emanuel Romão de Souza Bispo ("Latrô"), logrando se evadir, contudo, após a abordagem policial, que contou com resistência e possível interferência de populares, na localidade, após incitação deste último. 
    Não obstante, foi ela capturada nas proximidades da delegacia de polícia e reconhecida pela vítima (fls.43). 
    Não há, pois, segurança alguma de que "presa" no domicílio ou cumprindo qualquer outra medida cautelar menos severa a corré não reitere o comportamento, evadindo-se do distrito da culpa. Ademais, há de se ressaltar que a vítima dos autos, do que se tem, já fora praticamente "condenada" à morte pela facção PCC e que CAMILY, senão integrante, seria companheira ou esposa do executor, tido por "GT DO PCC" (vide a informação trazida às fls.322), Emanuel Romão ("Latrô"), podendo interferir no resultado do processo, que precisa ser acautelado. 
    Diante desse quadro, incogitável a soltura da corré, aqui observado que a criança (fls.359) se encontra, atualmente, sob os cuidados da avó (genitora da Ré), e que as dificuldades aventadas pela Defesa serão comunicadas ao Conselho Tutelar local para eventual encaminhamento em programas assistenciais e demais providências que se reputarem cabíveis. 
    Ademais, sobre a possibilidade de manutenção da custódia cautelar a Rés mães de crianças, trago à baila precedentes do E. STF sobre o tema, em que se verifica a possibilidade de manutenção do cárcere em determinados casos, o que se contrapõe a um entendimento de conversão automática de prisões preventivas ou espécie de imunidade em casos tais, aqui reportando-me à observação feita pelo Exmo. Min. Gilmar Mendes, nos autos do HC 162182, e especificamente às r. decisões exaradas nos autos do HC 176108MC/SP (Exmo. Min. Rel. Marco Aurélio), HC 174082 SP (Exmo. Min. Rel. Alexandre de Moraes) e HC 174149 SP (Exma. Min. Rel. Carmem Lúcia). 
    Igualmente, nessa linha a jurisprudência do E. Tribunal Bandeirante, em lições consignadas no HC 2242697-57.2019.8.26.0000 (Exmo. Des. Rel. Paulo Rossi) e HC 2206847-39.2019.8.26.0000 (Exma. Des. Rel. Ivana David). 
    Desse modo, indefiro o pedido da Defesa Técnica e mantenho a prisão preventiva da ré”. (fls. 5-6, e-doc. 16 – grifos nossos) 
    Ao apreciar o Habeas Corpus n. 2158548-60.2021.8.26.0000, impetrado no Tribunal de Justiça de São Paulo, o Relator, Desembargador André Carvalho e Silva de Almeida, indeferiu a medida liminar requerida, afirmando “ a ausência de elementos que assegurem que a paciente, em prisão domiciliar, não venha a evadir-se do distrito da culpa ou, até mesmo, interferir no resultado do processo, que precisa ser acautelado”. Ressaltou-se também “a gravidade do crime, bem como, o envolvimento da paciente como integrante ou esposa de integrante do PCC”. Consta que a filha da paciente estaria sob os cuidados da avó. 
    11. Pelas circunstâncias do ato praticado e com os fundamentos apresentados nas instâncias antecedentes, mantidos pela autoridade apontada como coatora, não se há cogitar de constrangimento ilegal na decisão pela qual decretada a prisão preventiva da paciente.
    A constrição da liberdade da paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal assentada em ser a gravidade concreta dos fatos, motivo idôneo para a custódia cautelar. Nesse sentido, por exemplo:
    “HABEAS CORPUS ATO INDIVIDUAL ADEQUAÇÃO. O habeas corpus é adequado em se tratando de impugnação a ato de colegiado ou individual. PRISÃO PREVENTIVA TRÁFICO DE DROGAS FLAGRANTE. Uma vez precedida a prisão preventiva de flagrante, em que surpreendido o agente com porção substancial de droga, tem-se como sinalizada a periculosidade” (HC n. 156.601, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 2.5.2019).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 1. Prisão preventiva decretada forte na garantia da ordem pública, presentes as circunstâncias concretas reveladas nos autos. Precedentes. 2. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 147.580-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 15.12.2017).
    “EXTRAORDINÁRIO. POSSIBILIDADE. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. LEGITIMIDADE DOS FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA LASTREADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PACIENTE EM GOZO DE LIBERDADE PROVISÓRIA, QUANDO DA PRÁTICA DE NOVO DELITO. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. PRESSUPOSTOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. EXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA. I - Conforme entendimento da Segunda Turma deste Tribunal, não configura óbice ao conhecimento do writ o fato de a sua impetração ser manejada em substituição a recurso extraordinário. II - A decisão pela prisão calcou-se no pressuposto da garantia da ordem pública, uma vez que a variedade de droga apreendida (33 invólucros de crack, 6 de maconha e 6 de cocaína) e o risco de reiteração criminosa justificaria o decreto da custódia cautelar. III - Considera-se legal o decreto de prisão preventiva que aponta de maneira concreta a necessidade de garantir a ordem pública, ante o fundado receio de reiteração delituosa (HC 122.622/MG, Rel. Min. Teori Zavascki). Precedentes. IV Paciente preso em flagrante quando estava em liberdade provisória, o que sugere a ineficácia da aplicação de qualquer das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP. V Ordem denegada” (HC n. 139.214/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 17.4.2017).
    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. PACIENTE CONDENADO PELO CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. LEGITIMIDADE DOS FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. DECISÃO LASTREADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E NA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. PRESSUPOSTOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DEMONSTRAÇÃO. PERICULOSIDADE DO AGENTE. RISCO DE FUGA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. RECURSO IMPROVIDO. I Presentes os requisitos autorizadores da prisão cautelar previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, em especial o da garantia da ordem pública, em virtude da significativa quantidade e variedade de entorpecente apreendido na propriedade do paciente, ainda mais quando encontrado em local conhecido como ponto de venda de drogas, o que denota a sua alta periculosidade e o seu envolvimento reiterado com o tráfico ilícito de entorpecentes. II Esta Corte já firmou entendimento no sentido de que a periculosidade do agente e o risco de reiteração delitiva demonstram a necessidade de se acautelar o meio social para resguardar a ordem pública e constitui fundamento idôneo para a prisão preventiva. Precedentes. III A todos esses fundamentos, o juízo ainda acrescentou que a custódia do paciente se faz necessária para garantir a aplicação da lei penal, haja vista que o acusado foi solto em razão do excesso de prazo para formação da culpa, sendo encontrado para ser interrogado apenas quando preso novamente, pela prática de outro crime. IV Recurso ordinário em habeas corpus improvido” (RHC n. 112.703/DF, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 4.9.2012).
    "AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA